Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-59.2023.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800688-59.2023.8.14.0097

APELANTE: LUCAS NAZARENO SANTOS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. apelação criminal. roubo majorado (art. 157, § 2º, vii, cp). nulidade do reconhecimento por violação ao art. 226 do cpp. insuficiência de provas. dosimetria. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de roubo majorado, cometido mediante grave ameaça com uso de arma branca, à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa. A defesa pleiteia nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, absolvição por insuficiência de provas e redimensionamento da pena-base.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o reconhecimento e compromete a condenação; e (ii) se a pena-base fixada acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada.

iii. razões de decidir

3. O reconhecimento do réu, ainda que realizado sem observância plena do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas presenciais.

3.1. É pacífico na jurisprudência que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais com grave ameaça, tem elevado valor probatório quando coerente com o restante do acervo.

3.2. A pena-base foi fundamentada adequadamente em circunstâncias concretas, como a gravidade do crime e a vulnerabilidade da vítima e de seu filho menor. A análise foi realizada com observância ao art. 59 do CP, não havendo excesso.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de cumprimento integral das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento do réu quando corroborado por provas colhidas sob contraditório. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 157, § 2º, VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 3/5/2021.; STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019.; STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021.; STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021.; STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021.; TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Lucas Nazareno Santos Alves,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides-PA, que o condenou pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2º, inciso VII
, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Conforme a denúncia, no dia 22 de março de 2023, por volta das 5h30min, o denunciado,
Lucas Nazareno Santos Alves
, invadiu a residência da vítima
Nilsilene de Moura Batista
, localizada no Conjunto Cohab, em Benevides-PA e, armado com uma faca, o acusado teria subtraído um aparelho celular da vítima mediante grave ameaça, sendo reconhecido por ela como um ajudante de pedreiro que havia trabalhado na reforma de sua casa dias antes do ocorrido.

A vítima relatou que, ao ouvir o denunciado pular o muro e quebrar uma janela, trancou-se no quarto com seu filho menor. O acusado arrombou a porta do quarto e exigiu dinheiro, ameaçando-os até fugir, levando o celular.

Em
razões recursais
(ID 17084175), a defesa alega:
Nulidade do reconhecimento
do réu, que teria sido realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como
Insuficiência de provas
para condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
e, ainda, o
Redimensionamento da pena-base
ao
mínimo legal.

Em
contrarrazões
(ID 17084178), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo “
CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.”
(textual) (ID 20695071)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da preliminar de Nulidade e/Ou Absolvição

A defesa do apelante requer que seja decretada a
nulidade do reconhecimento realizado pela vítima, ante a violação ao art. 226 do CPP
, porque não foram cumpridos os requisitos constantes daquele dispositivo. Por conseguinte, em restando nulo o antedito reconhecimento, e tendo sido a sentença condenatória baseada nele, almeja sua
absolvição
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade
encontra-se comprovada pelo auto de flagrante n° 00032/2023.100128-9, bem como, pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, senão vejamos.

O reconhecimento do réu foi corroborado por outras provas constantes nos autos. A
vítima Nilsilene de Moura Batista
, em seu
depoimento judicial
, declarou com firmeza:

“(...) Acordei com um barulho de alguém pulando o muro de minha casa; logo ouvi vidros quebrando, o que me fez trancar imediatamente a porta do quarto onde estava com meu filho de 8 anos. Minutos depois, o acusado arrombou a porta do quarto usando força e já segurando uma faca. Ele tomou meu celular das minhas mãos, apontou a faca e começou a exigir dinheiro, afirmando que sabia que eu morava sozinha. Pedi pelo amor de Deus que ele não fizesse nada comigo nem com meu filho, mas ele insistia em ameaçar, dizendo que precisava de dinheiro. Meu filho chegou a pedir chorando que ele não me matasse. Após pegar o celular, ele nos trancou no quarto e fugiu. Reconheci o acusado como alguém que havia trabalhado recentemente na reforma da minha casa. Não restam dúvidas de que era ele, pois estava
de cara limpa. Ele sabia onde e como entrar, além de nossa rotina."

Ademais, frise-se que é pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, também, por meio do depoimento testemunhal que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. QUESTÃO SUPERADA. NULIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. É possível a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que não seja o único elemento de convicção, bem como,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, não se verificando flagrante constrangimento ilegal
. 4. Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, não é possível diminuí-la em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, nos termos da Súmula 231/STJ, não se verificando manifesta ilegalidade. 5.
Omissis.
6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC 496.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019)

No caso em análise, o relato da vítima foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas presenciais e pelos policiais que efetuaram a prisão do acusado. Vejamos:

A Polícia Militar confirmou os fatos relatados, indicando evidências como os sinais de arrombamento na casa e a localização do réu logo após o crime. A testemunha
PM Juliana Pinto Pereira declarou
:

"(...) Recebemos a ocorrência pelo CIOP e nos dirigimos imediatamente ao local. Ao chegar, vimos sinais claros de arrombamento: janela quebrada e marcas de sangue nas paredes. A vítima estava visivelmente abalada e relatou que o acusado, portando uma faca, invadiu a casa, exigiu dinheiro e levou seu celular. Após a denúncia, fomos ao endereço indicado pela vítima como a possível residência do acusado. Lá encontramos o réu, com cortes nos braços e na barriga. Ele estava sem camisa e tentou justificar os ferimentos, mas de forma incoerente. A vítima prontamente reconheceu o acusado como o autor do crime."

O PM – Reivaldo Fabrício Raiol Alves
relatou
:

"(...) Recebemos a informação do assalto e fomos à residência da vítima, onde constatamos a invasão. A vítima identificou o acusado pelo nome e indicou onde ele morava. Quando chegamos ao local, chamamos pelo nome dele, e ele apareceu ensanguentado. Foi levado à delegacia e reconhecido pela vítima. Durante o trajeto, ele negava qualquer envolvimento, mas suas respostas eram contraditórias. O celular da vítima não foi recuperado, mas havia marcas de sangue compatíveis no local do crime e no réu, fortalecendo a narrativa apresentada pela vítima."

Em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida
.

Pelo contrário,
foi fundamentada também nos depoimentos dos policiais que localizaram o réu e o prenderam em flagrante.

Na mesma esteira:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. 2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 598.886 (Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 3. Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4.
Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277). 5.
Com efeito, in casu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
. Omissis. 7. Omissis. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FIRMADA EM OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE, APÓS EXAME INTEGRAL DOS FATOS E DAS PROVAS, ENTENDEU PELA CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não fundamentou a condenação com base apenas no reconhecimento efetuado pela Vítima. Consta do acórdão atacado que o Ofendido conseguiu acessar a localização do celular roubado por meio de aplicativo específico, momento em que informou aos policiais o local indicado. Assim, a condenação também se alicerçou em elementos outros, a saber, o estado flagrancial do Paciente, que foi encontrado na posse do aparelho celular subtraído da Vítima, sendo certo que o reconhecimento efetuado pelo Ofendido somente foi feito após as diligências policiais. Assim, o reconhecimento pessoal foi apenas uma das provas que levaram à condenação. 2. Para a inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após a análise integral dos fatos e das provas - inclusive dos depoimentos dos policiais que surpreenderam o Acusado, poucas horas após o crime, na posse do celular subtraído da Vítima -, entendeu pela condenação do Réu, seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC 632.966/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)”

Sendo assim,
não há que se acolher a preliminar de nulidade,
tampouco o pedido de
absolvição do crime de roubo
majorado
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Requerida Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Pede a defesa, ainda,
a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Passo a dosimetria da pena atendendo ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CP.

A
culpabilidade
,
valoro negativamente, além da ousadia na invasão domiciliar, o réu premeditou o crime, posto que, conhecia a rotina da família por ter trabalho no local, com isso, aguardou a viagem do esposo da vítima para aumentar suas chances de êxito no roubo
; Os
antecedentes,
são imaculados, apesar de responder a outras ações penais, o réu não possui condenação anterior com trânsito em julgado (Id 89441159 - Pág. 1); As
condutas sociais
e
personalidade
, nada a valorar; Os
motivos do crime
, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar;
As circunstâncias do crime, extrapolou a tipificação penal, a prática delitiva ocorreu na presença do filho da ofendida de apenas 8 (oito) anos de idade, sendo que a própria criança suplicou para o acusado não fazer mal a ele e a sua genitora (vítima). Além de colocar em perigo de vida a criança
; As
consequências do crime
, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar; O
comportamento da vítima
, em nada contribui para o cometimento do crime. Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, não verifico circunstâncias atenuantes e nem circunstâncias agravantes para se aplicar ao caso, mantenho a pena supra.

Na terceira fase da dosimetria, considerando o uso de arma branca para a prática do delito, inciso VII, § 2°, art. 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), e torno a reprimenda em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e multa antes aplicada
. Não há causas de diminuição da pena ao caso.

Assim, fica o sentenciado LUCAS NAZARENO SANTOS ALVES, brasileiro, paraense, inscrito no CPF 044.402.132-94, filho de Leia Vilhena Santos e Jorge Nazareno Veloso Alves, condenado a pena de
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.
”
Destaquei.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
a
culpabilidade do réu
e

as
circunstâncias do crime
. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, tendo utilizado a causa de aumento de arma branca para desfavorecer a antedita circunstância.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, reputo correto
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, refuto a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024